Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707630-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMALIA BORGES DOS SANTOS GOMES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Amália Borges dos Santos Gomes em face da sentença (ID 22453783) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de Banco PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré a restituir o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pago a título de seguro prestamista. Em 25/3/2021, o Apelado juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes. Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (ID 24376326). Da detida análise do acordo, verifica-se que, a despeito de a Apelante não ter assinado o termo, o advogado dela detém poderes para transigir (ID 22453395). Entretanto, em relação ao Réu/Apelado, observa-se que a procuração conferida exige, para os atos que criem, modifiquem ou extingam obrigações dos outorgantes, a prática por dois procuradores em conjunto, o que não se verifica no caso. Além disso, o instrumento acostado encontra-se vencido, pois possui validade de um ano, a contar de 13/8/2019 (ID 22453759 - Pág. 3). Assim, imperiosa a intimação do Apelado para que, em 5 (cinco) dias, regularize as pendências acima descritas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator